Tribunal: TJSP
Processo: 2092323-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito, em razão do Tema no 1.184 do STF (RE no 1.355.208), que trata sobre a possibilidade de "extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do feito, em razão do Tema no 1.184 do STF (RE no 1.355.208), que trata sobre a possibilidade de "extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial" - A suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário - Ausência de determinação de suspensão nacional - Precedente do STF - Decisão reformada - Recurso provido.